Tribunal: TJBA
Processo: 8004349-76.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004349-76.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENYSE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
AMENEMA LOPES BARROSO

APELADO: LUCIANA MARIA DE ARAUJO MENDES AVILA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob alegação de esbulho praticado pelos réus, fundada em suposto comodato verbal, tendo a autora sustentado a existência de posse indireta sobre imóvel situado no Bairro Hernani Sá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a posse anterior do imóvel, ainda que indireta; (ii) estabelecer se restou configurado o esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor o ônus de provar a posse efetiva sobre o bem e a perda desta em razão de ato ilícito da parte contrária. No caso concreto, a própria apelante confessou em depoimento pessoal que jamais residiu no imóvel litigioso, o que esvazia o requisito da posse anterior na modalidade material.

4. A alegação de comodato verbal, que fundamentaria a posse indireta e a precariedade da ocupação dos réus, não restou minimamente comprovada. A prova testemunhal da autora revelou-se frágil e baseada em relatos indiretos, sendo insuficiente para desconstituir a situação fática consolidada pelos réus ao longo de quinze anos.

5. Os réus demonstram posse autônoma, contínua e qualificada, com animus domini, evidenciada por longa permanência no imóvel, realização de benfeitorias, pagamento de despesas e ausência de oposição por mais de uma década.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8004349-76.2020.8.05.0103
, em que figura como apelante
DENYSE DE OLIVEIRA RIBEIRO
e, como apelados,
LUCIANA MARIA DE ARAÚJO MENDES ÁVILA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.